Tribunal: TJES
Processo: 0001365-14.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001365-14.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL DE SOUZA PAIXAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA NEGATIVAÇÃO DO VETOR “CULPABILIDADE.
PEDIDO DE
UTILIZAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44,
INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Preliminar de nulidade por inobservância da inviolabilidade do domicílio.
No caso, os policiais militares, dirigiram-se ao local dos fatos, em razão do recebimento de denúncia anônima, sobre a autoria de homicídio, ocorrido na mesma data, imputada ao acusado SAMUEL, de modo que, ao se aproximarem da residência, alvo da diligência, ouviram disparos de armas de fogo, no interior do imóvel, e, ato contínuo, os acusados tentaram empreender fuga, pulando pelos telhados, sendo, contudo, perseguidos e cercados, pela guarnição. Dando sequências às providências persecutórias, os policiais retornaram à residência, de onde os denunciados se evadiram, na qual foram, encontradas a quantidade e variedade de entorpecentes, descrita acima, e os apetrechos, comumente, utilizados para a comercialização de drogas. Diante da situação de flagrante ilegalidade no interior da residência, mostra-se legítima a ação policial de ingresso no domicílio.
Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de inépcia da denúncia p
or ausência de individualização das condutas perpetradas pelos réus,
bem como por equívoco na
sentença quanto à transcrição
dos
depoimentos das testemunhas e dos interrogatórios dos réus
. A superveniência da sentença condenatória inviabiliza a análise se reconhecimento de inépcia da denúncia, porquanto superada a análise da viabilidade da acusação. Além disso, embora vislumbre incorreções, de ordem material, no pronunciamento jurisdicional, quanto à reprodução de trechos dos depoimentos das

testemunhas, tais inconsistências não resultaram vício insuscetível de saneamento, tampouco prejuízo aos réus, seja porque a mídia da instrução criminal encontra-se, devidamente, acostada ao feito (fls. 242-245 e 247v.), seja porque a ampla devolutividade do apelo, permite o reexame de todo o acervo probatório.
Preliminar rejeitada.
3. Mérito.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório dos réus, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a
materialidade
restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 04-08), no Boletim Unificado (fls. 06-16), no Auto de Apreensão (fls. 33-35), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 37-39), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 57-68), no Laudo de Química Forense (fls. 167-167v.). Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados em juízo, dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos acusados, quais sejam, TIAGO GYRÃO BARCELOS (fl. 244) e DALMACIO ALVES (FL. 245), que relataram, com riqueza de detalhes, a abordagem policial, informando que, dirigiram-se até o local dos fatos, porque receberam denúncia anônima, sobre a autoria de homicídio, ocorrido horas antes, no endereço descrito na denúncia.
4. Na primeira fase, da dosimetria da pena, a Magistrada negativou o vetor “motivos do crime”, sob o argumento de que o réu visava “obter renda fácil à margem da legalidade”, fundamento que integra o tipo penal e que, portanto, não se mostra legítimo para a elevação da reprimenda.
5. No tocante à dosimetria da pena do acusado PETRIUS, embora não tenho sido alvo de insurgência recursal, a valoração das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do código penal, foi idêntica para o aludido corréu, razão pela qual devem ser estendidos os efeitos do acolhimento parcial da insurgência defensiva de SAMUEL, por força do art. 580 do Código de Processo Penal.
6. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos – 520 (quinhentos e vinte) pedras de crack; 01 (uma) bucha de “crack”; 01 (uma) bucha de maconha –, não valoradas na primeira fase, somada às circunstâncias que culminaram, na prisão em flagrante do referido acusado, com a apreensão de apetrechos relacionados à traficância – (balança de precisão, rádios comunicadores, carregador de pistola e caderno de anotações relativas ao comércio ilícito de entorpecentes) – justificam a utilização da fração de 1/6 (um sexto) pela aplicação da minorante.
7. Recursos parcialmente providos para reduzir as penas dos acusados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0001365-14.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL DE SOUZA PAIXAO, PETRIOS BAZONI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368
Advogados do(a) APELANTE: MARLON MARTINS DE MELO - ES31842, THATIANE DOS SANTOS SILVA - ES31164

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
PETR
I
OS BAZONI
e
SAMUEL DE SOUZA PAIXÃO
contra a sentença (fls. 302-305), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o primeiro réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e de falsa identidade (art. 307, do CP), em concurso material, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto; e o segundo acusado pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/06), à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa de
PETRIOS BAZONI
(fls. 326-337)

requer, em síntese:
[1]
a

absolvição por insuficiência de provas;
e [2]
a desclassificação da conduta imputada para os crimes de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/06).

Por sua vez, a defesa de

SAMUEL DE SOUZA PAIXÃO

(fls. 345-400) pleiteia, em suma:

[1] Preliminarmente
, [1.1] a nulidade das provas obtidas por inobservância da inviolabilidade do domicílio; [1.2] a inépcia da denúncia, por ausência de individualização das condutas perpetradas pelos réus, bem como por equívoco na sentença quanto à transcrição dos depoimentos das testemunhas e dos interrogatórios dos réus;
[2] No mérito
, [2.1] a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória; [2.2] a fixação da pena-base no mínimo legal; [2.3] a utilização da fração de 2/3 (dois terços) pela aplicação benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei n.º 11.434/06); e [2.4] a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 15h00min., na rua Tupym , bloco “C”, em frente ao n.º 421, bairro Planalto Serrano, Serra/ES, os denunciados, conscientes e voluntariamente, associaram-se, entre si, para praticarem tráfico de drogas, e guardavam em depósito, para o fim de comercialização, sem autorização, e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 520 (quinhentos e vinte) pedras de crack; 01 (uma) bucha de “crack”; 01 (uma) bucha de maconha, além de 02 (duas) balanças de precisão; 01 (um) caderno de anotações da contabilidade do tráfico; 02 (duas) máquinas de cartão; 02 (dois) rádios comunicadores; e 01 (um) carregador de pistola.

Descreve, ainda, a inicial acusatória que o acusado
PETRIOS BAZONI
atribuiu a si falsa identidade, identificando-se, perante as autoridades policiais, como “Daniel Bazoni”.

Após analisar os autos, esclareço que analisarei as pretensões recursais, em observância à relação de prejudicialidade entre os pedidos formulados.

De início, a defesa do acusado
SAMUEL DE SOUZA PAIXÃO
argui uma
preliminar de
nulidad
e
por desrespeito à inviolabilidade de domicílio
.

Alega que a ocorrência policial, que apreendeu as drogas e demais apetrechos, na residência do acusado, atentou contra o seu direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, tornando ilícita a prova que fundamentou a sentença.

Todavia, no caso, os policiais militares, dirigiram-se ao local dos fatos, em razão do recebimento de denúncia anônima, sobre a autoria de homicídio, ocorrido na mesma data, imputada ao acusado SAMUEL, de modo que, ao se aproximarem da residência, alvo da diligência, ouviram disparos de armas de fogo, no interior do imóvel, e, ato contínuo, os acusados tentaram empreender fuga, pulando pelos telhados, sendo, contudo, perseguidos e cercados, pela guarnição.

Dando sequência às providências persecutórias, os policiais retornaram à residência, de onde os denunciados se evadiram, na qual foram, encontradas a quantidade e variedade de entorpecentes, descritas acima, e os apetrechos, comumente, utilizados para a comercialização de drogas.

Diante da situação de flagrante ilegalidade no interior da residência, mostra-se legítima a ação policial de ingresso no domicílio.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do
STJ
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. INVASÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ingresso dos policiais na residência decorreu, não somente da denúncia anônima, mas sim do contexto anterior à invasão domiciliar, que evidenciava a ocorrência de flagrante ilegalidade no interior da residência
. -
De fato, ao chegarem na localidade, os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo
, razão pela qual perseguiram os indivíduos que estavam atirando, até que, em um dado momento, o ora paciente ao pular a janela, deixou sua pistola cair dentro do imóvel. Ato contínuo, os policiais militares se aproveitaram que o denunciado estava desarmado e conseguiram ir até seu encontro para detê-lo (e-STJ fl. 53). -
Constata-se, portanto, que há nas declarações da autoridade policial indicação de dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva
.
Destarte, mostra-se irrelevante a ausência de mandado ou de autorização do proprietário
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 788931 RJ 2022/0385358-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

Há uma segunda
preliminar de inépcia da denúncia
, suscitada pela defesa do acusado
SAMUEL DE SOUZA PAIXÃO
,
sob o argumento de ausência de individualização das condutas perpetradas pelos réus, bem como de equívoco na sentença quanto à transcrição dos depoimentos das testemunhas e dos interrogatórios.

Entretanto, não comporta acolhimento, já que a superveniência da sentença condenatória inviabiliza a análise se reconhecimento de inépcia da denúncia, porquanto superada a análise da viabilidade da acusação, consoante reiteradamente decidido pelo
STJ, como no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
n.º 1726930 – SP, julgado em 02/08/2022, sob a
relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz
.

Além disso, no que se refere aos equívocos , identificados na fundamentação da sentença, verifico que, diversamente do alegado, a narrativa da denúncia, assim como os trechos transcritos dos interrogatórios, de SAMUEL (fl. 247-247v.) e de PETRIOS (fls. 257-258), são fiéis ao que foi aduzido pelos mesmos, em sede de audiência de instrução em julgamento.

Por outro lado, embora vislumbre incorreções, de ordem material, no pronunciamento jurisdicional, quanto à reprodução de trechos dos depoimentos das testemunhas, destaco que tais inconsistências não resultaram em vício, insuscetível de saneamento, tampouco prejuízo aos réus, seja porque a mídia da instrução criminal encontra-se, devidamente, acostada ao feito (fls. 242-245 e 247v.), seja porque a ampla devolutividade do apelo, permite o reexame de todo o acervo probatório.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar e passo ao enfrentamento do mérito recursal.

Q
uanto ao pleito absolutório dos réus, em relação ao crime de tráfico de drogas, entendo que não merece prosperar
.

Isso porque a
materialidade
restou demonstrada no
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 04-08), no
Boletim Unificado
(fls. 06-16), no
Auto de Apreensão
(fls. 33-35), no
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(fls. 37-39), no
Relatório Final de Inquérito Policial
(fls. 57-68), no
Laudo de Química Forense
(fls. 167-167v.),
bem como nas demais provas
produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados em juízo, dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos acusados, quais sejam, TIAGO GYRÃO BARCELOS (fl. 244) e DALMACIO ALVES (FL. 245), que relataram, com riqueza de detalhes, a abordagem policial, informando que, dirigiram-se até o local dos fatos, porque receberam denúncia anônima, sobre a autoria de homicídio, ocorrido horas antes, no endereço descrito na denúncia.

Afirmaram que, ao chegarem, em frente a residência, ouviram disparos de arma de fogo e, ato contínuo, avistaram os acusados saindo do imóvel, pelo telhado, tentando empreender fuga, contudo, estes não lograram êxito, pois, foi realizado cerco policial, no quarteirão, e efetuada a busca dos mesmos, localizando-os na casa de uma nacional.

Esclareceram que, ao retornarem à residência, alvo da diligência, encontraram a quantidade de entorpecentes, já mencionada, assim como os demais apetrechos, comumente, relacionados à traficância.

Também ratificaram que o
acusado PETRIOS BAZONI
fo
rneceu
o
nome e
a
qualificação falsa à autoridade policial.

Friso que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes de segurança pública, que participaram da abordagem do réu e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória, para embasar a condenação.

No mesmo sentido, cito precedente desta Corte Estadual de Justiça, na Apelação Criminal n.º 0002902-54.2020.8.08.0024, julgada em 11/05/2023, perante a Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a condenação dos réus, já que o acervo probatório demonstra que os fatos apresentam sensíveis características de tráfico de drogas.

Outrossim, inviável o acolhimento do pedido do acusado
PETR
I
OS
BAZONI
, de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), já que, conforme já demonstrado, a prova produzida, em Juízo, aponta para o crime de tráfico e, assim, afasta a alegação de que, os entorpecentes apreendidos se destinavam ao uso pessoal do apelante,

sendo certo que a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, tal como já decidiu esta Câmara Criminal na Apelação Criminal n.º 014180073216, julgada em 19/10/2022, sob a relatoria do Desembargador Adalto Dias Tristão.

Do mesmo modo, mostra-se acertada a condenação do referido réu pelo delito de falsa identidade, previsto no artigo 307, do Código Penal, posto que a sua consumação ocorreu a partir do momento em que o mesmo, de forma livre e consciente, atribuiu a si, identidade que não é sua, a fim de não se incriminar ou, ainda, de dificultar a atividade persecutória do estado.

No que concerne ao pedido do acusado SAMUEL de fixação da pena-base no mínimo legal, entendo que razão lhe assiste, pois a Magistrada negativou o vetor “motivos do crime”, sob o argumento de que o réu visava
“obter renda fácil à margem da legalidade”
, fundamento que integra o tipo penal e que, portanto, não se mostra legítimo para a elevação da reprimenda.

Adotando esse posicionamento, cito precedente do STJ no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º 959034, julgado em 02/02/2017, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
.

Na segunda fase, com acerto, a julgadora consignou a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o requerido SAMUEL pleiteia a utilização da fração de 2/3 (dois terços) pela aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei n.º 11.434/06).

No entanto, inviável o acolhimento do seu pedido, já que a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos – 520 (quinhentos e vinte) pedras de crack; 01 (uma) bucha de “crack”; 01 (uma) bucha de maconha –, não valoradas na primeira fase, somada às circunstâncias que culminaram, na prisão em flagrante do referido acusado, com a apreensão de apetrechos relacionados à traficância – (balança de precisão, rádios comunicadores, carregador de pistola e caderno de anotações relativas ao comércio ilícito de entorpecentes) – justificam a utilização da fração de 1/6 (um sexto) pela aplicação da minorante.

Dessa forma, considerando a utilização do critério fracionário citado, a pena do acusado será fixada, definitivamente, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e mantido o regime aberto, em observância ao princípio do
“non reformatio in pejus”
.

No tocante à dosimetria da pena do acusado
PETRIUS
, embora não tenha sido alvo de insurgência recursal, ressalto que a valoração das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do código penal, foi idêntica para o aludido corréu, razão pela qual devem ser estendidos os efeitos do acolhimento parcial da insurgência defensiva de SAMUEL, por força do art. 580 do Código de Processo Penal.

Desse modo, com base na fundamentação exposta acima, na primeira fase, redimensiono a pena-base do acusado para 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, face o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), tal como procedeu a Magistrada sentenciante, majoro a pena em 06 (seis) meses, para o patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tornando-a definitiva, já que ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena.

Diante do cúmulo material, com o delito de falsa identidade (art. 307 do código penal), cuja pena foi estabelecida em 06 (seis) meses de detenção, nos termos do art. 69 do código penal, fixo a pena do acusado, definitivamente, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 500 (quinhentos) dias-multa e 06 (seis) meses de detenção.

Por fim, mantenho o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do código penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, reformando a sentença impugnada, para:

a)
reduzir a pena do acusado
PETR
I
OS BAZONI
, fixando-a, definitivamente, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção,
em regime semiaberto,

e 500 (quinhentos) dias-multa;
e

b)
reduzir a pena do acusado
SAMUEL DE SOUZA PAIXÃ
O
, fixando-a, em caráter definitivo,

em 04 (quatro) anos
e
02 (dois) meses de reclusão,
em regime aberto,
e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

É como voto.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do apelo.